Tribunal: TJMT
Processo: 1008468-95.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008468-95.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISLAINE RIBEIRO DE PIRES NEVES - CPF: 000.778.151-22 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GEILY RIBEIRO DE PIRES NEVES - CPF: 925.654.501-25 (APELANTE), GIL NELIO DAS NEVES - CPF: 022.500.171-31 (APELANTE), GISLEIDE RIBEIRO DE PIRES NEVES - CPF: 002.438.391-03 (APELANTE), GISLENE RIBEIRO PIRES DA SILVA - CPF: 012.107.331-96 (APELANTE), NILZALINA RIBEIRO PIRES - CPF: 178.853.531-68 (APELADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIEL DESTEFANI ALVES MIRANDA - CPF: 061.815.181-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Ação de interdição. Idosa portadora de alzheimer. Perícia judicial não realizada. Art. 753 do cpc. Necessidade. Ofensa ao devido processo legal. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdição, sob o fundamento de que a interditanda, embora diagnosticada com Alzheimer, demonstrou lucidez e discernimento para gerir sua vida civil.

II. Questão em discussão

2. Os apelantes alegam cerceamento de defesa, ante a ausência de prova pericial para avaliação da capacidade da interditanda, e a necessidade de realização da perícia para verificar o grau de extensão da doença e sua capacidade para os atos da vida civil.

III. Razões de decidir

3. O exame pericial é obrigatório em ações de interdição, conforme o artigo 753 do Código de Processo Civil, sendo o fundamento básico para a decisão judicial.

4. Embora o juiz seja o destinatário da prova e possa avaliar quais elementos são necessários, a complexidade do caso exige análise acurada, especialmente quando se trata de questões médicas que extrapolam o conhecimento do magistrado.

5. A improcedência do pedido sem a realização da perícia pode prejudicar os direitos individuais da interditanda, que necessita de avaliação amparada em critérios claros e definidos.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 753.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GISLAINE RIBEIRO DE PIRES NEVES e outros contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Interdição
”, ajuizada pelos apelantes em desfavor de NILZALINA RIBEIRO PIRES, julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que “
embora haja o diagnóstico de mal de Alzheimer, em observância pelo interrogatório no presente feito e relatório de estudo psicossocial que a requerida demonstrou possuir lucidez e discernimento para gerir sua vida civil
”, de modo que, “
a curatelada se encontra sã, com fala coesa, conhecedora de dinheiro e apresentando esforço apenas para elaboração de contas matemáticas com dinheiro, situação que, por sim só, não justifica a medida de curatela
” (cf. Id. nº 254541189).

Os Apelantes sustentam que “
a sentença proferida pelo juízo a quo fere o procedimento estabelecido em lei federal (Art. 753, do CPC) da realização de perícia médica para ação de curatela
”, enfatizando que “
a capacidade mental da curatela deve ser analisada por intermédio de um perito médico da área, e não aferida em audiência por operadores do direito
”. Pede, pois, o provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos à fase instrutória para a realização de perícia médica (cf. Id. nº 254541195).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 254541200).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. nº 257025688).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que GISLENE RIBEIRO DE PIRES NEVES e seus irmãos apresentaram a presente Ação de Interdição em desfavor de sua genitora Nilzalina Ribeiro Neves, afirmando que ela foi diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID 10 F20.0) e, portanto, não possui capacidade plena para exercer os atos da vida civil.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
No caso em tela, verifico que muito embora haja o diagnóstico de mal de Alzheimer, em observância pelo interrogatório no presente feito e relatório de estudo psicossocial que a requerida demonstrou possuir lucidez e discernimento para gerir sua vida civil. Sendo assim, entendo que a curatelada se encontra sã, com fala coesa, conhecedora de dinheiro e apresentando esforço apenas para elaboração de contas matemáticas com dinheiro, situação que, por sim só, não justifica a medida de curatela. É certo que estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, o que claramente não foi constatado nestes autos. Assim, entendo também que não há que se falar em perícia, posto a patente visibilidade da lucidez da curatelada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de realização de perícia. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
”
.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, estabelece no capítulo referente ao instituto da interdição:

“Art.753 - Decorrido o prazo previsto no art.752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

(...)

§2º. O laudo pericial indicará especificamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela”.

É cediço que, o exame pericial, no procedimento voltado à interdição é, de acordo com o ordenamento processual pátrio, obrigatório, não podendo ser dispensado, sendo ele, o fundamento básico que possibilita ao magistrado a decisão nos feitos de interdição.

Por certo não se olvida ser o juízo, como destinatário da prova, detentor da atribuição de averiguar quais os elementos probantes necessários à perfeita compreensão da lide, de forma a torná-lo capacitado para o julgamento do processo, de a acordo com seu livre convencimento - art. 370 do Código de Processo Civil.

No entanto, existem situações que revelam certo grau de complexidade e que não podem ser descartadas, de forma sumária, sem uma análise mais acurada da matéria posta em julgamento, principalmente quando está a exigir o auxílio de um profissional capacitado para trazer luzes às informações constantes dos autos, através de um estudo técnico-científico, vindo a corroborar com os elementos de provas existentes e que extrapolam os limites do conhecimento do magistrado.

Portanto, no que tange à prova, indubitável que, ante a possibilidade de ocorrência de prejuízo às partes, deve ser oportunizada, sempre que imprescindível à perfeita compreensão da lide, a realização de prova pericial, audiência para inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes, sob pena de acarretar cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, à luz do disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o estudo social, conquanto seja elemento auxiliar de convencimento do julgador, foi realizado por assistente social e psicólogo, que não detém conhecimentos técnicos/médicos para se afirmar acerca do grau de extensão das doenças das quais padece a requerida.

Há de observar que a improcedência do pedido poderá implicar cerceamento de sagrados direitos individuais da interditanda, e, portanto, deverá ter sua avaliação amparada em critérios absolutamente definidos e claros.

Neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INTERDIÇÃO - PROVA PERICIAL: AUSÊNCIA - OUTROS ELEMENTOS: OMISSÃO - NULIDADE. 1. Na ação de interdição deve observar-se o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com a produção de prova contundente sobre a incapacidade do interditando. 2. A prova unilateralmente produzida, ainda que somada às impressões colhidas em audiência, não dispensa a realização da perícia prevista no Código de Processo Civil (CPC), salvo, excepcionalmente, a presença de outros elementos que corroborem para a convicção inequívoca do juízo. 3. Inobservado o procedimento legal, é de se reconhecer a nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos à origem." (TJMG, Apelação nº1.0000.19.139261-2/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, DJ 19/05/2021).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO - CURATELA PROVISÓRIA - REAL ESTADO DE SAÚDE MENTAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA ATESTAR A INCAPACIDADE DA CURATELADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. I - O instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, conquanto maiores, não possuem condições de reger a própria vida e administrar o seu patrimônio. Portanto, é a curatela um encargo conferido a outrem, para administrar os bens e a vida de quem, impossibilitado pela falta de lucidez, não pode fazê-lo por si mesmo. II - Na nomeação de curador provisório, deve ser observado o melhor interesse do interditando. III - No caso em tela, não existem razões para a nomeação de um curador provisório em caráter liminar, diante da ausência de elementos de convicção nos autos que atestem a incapacidade civil da agravante, o que, por certo, demanda maior dilação probatória. IV- Recurso provido para indeferir a curatela provisória pleiteada pelos agravados." (TJMG, Agravo de Instrumento nº1.0000.21.090224-3/001, Rel. Des. Wilson Benevides, DJ 06/12/2021).

Desta forma, entendo que, não realizada a prova pericial na interditanda e inexistentes elementos técnicos contundentes para verificar sua real capacidade psicológica, conforme imperiosamente determina a lei, afigura-se nula a sentença proferida sem que antes tais diligências sejam realizadas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a r. sentença, determinando a remessa dos autos a comarca de origem, para que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025